Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727608-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: LEILA FERNANDES DE SOUZA, RENATO BORGES REZENDE, ESPÓLIO DE MERCEDE ERMINIA BARBIANI REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO BARBIANI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivone Aires dos Santos em face de decisão (ID 163388418, na origem) que, nos autos da Querela Nullitatis movida em desfavor de Renato Borges Rezende e Outros, revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida à Agravante. Sustenta, em síntese, que, em que pese o recebimento de benefício previdenciário, possui despesas exorbitantes no valor mensal de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) decorrentes de gastos com medicamento (por ser portadora de Esclerose Múltipla e transtornos psiquiátricos), água, luz, telefone, internet e alimentação. Aduz que a delicada situação financeira pela qual está passando impôs a ela a necessidade de firmar empréstimos consignados com o intuito de garantir a subsistência própria. Requer a suspensão da decisão recorrida e a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §1o, inciso VI, do CPC/15. Os autos foram instruídos com documentos pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (IDs 48838330 e 48838331). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pela declaração de Imposto de Renda (ID 48838330, págs. 57/64), pelas transações bancárias anexadas (ID 48838330, págs. 14/16) e pelo histórico de créditos do INSS (ID 48838331, págs. 2/3), a Agravante recebe aposentadoria por invalidez e pensão da ex-companheira falecida, auferindo proventos líquidos que somados totalizam um valor acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Conforme bem salientado pelo d. Juízo a quo (ID 163388418, na origem), “a declaração de imposto de renda demonstra rendimentos anuais formais de R$ 74.558,13, e após o desconto simplificado da declaração, sobrou aproximadamente R$ 60.000,00, o que dá uma renda mensal de cerca de R$ 5.000,00, que, somada a essa movimentação da conta bancária, a crédito, de R$ 4.500,00, revela rendimentos suficientes para fazer face às despesas do processo”. Acrescente-se que o próprio bem objeto da lide consiste em um imóvel avaliado, na data de 9/3/2022, em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) (ID 130504086, na origem). O referido imóvel é onde a Agravante atualmente reside, tratando-se de imóvel de luxo, com alto valor de condomínio e IPTU, o que demonstra, a princípio, a ausência de hipossuficiência financeira da Recorrente. Ademais, o fato de a Agravante possuir despesas relativas a medicamentos, alimentação, contas de luz, internet e água não comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Como se infere, há provas nos autos que permitem infirmar a alegação de situação de hipossuficiência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, evidenciado que a Agravante não se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no presente recurso. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, por consequência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto de renda da Agravante (IDs 48838330 e 48838331). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator